Tribunal: TJSP
Processo: 2209905-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
– ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Tutela de urgência (visando compelir a ré ao pagamento de aluguel provisório relativo ao imóvel comum por ela ocupado exclusivamente) – Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Imóvel que foi objeto de execução hipotecária, com adjudicação em favor do credor (e intimação da agravada para desocupação) – Situação que torna descabido o ex-cônjuge postular o recebimento de alugueres - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209905-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Tutela de urgência (visando compelir a ré ao pagamento de aluguel provisório relativo ao imóvel comum por ela ocupado exclusivamente) – Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Imóvel que foi objeto de execução hipotecária, com adjudicação em favor do credor (e intimação da agravada para

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Tutela de urgência (visando compelir a ré ao pagamento de aluguel provisório relativo ao imóvel comum por ela ocupado exclusivamente) – Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Imóvel que foi objeto de execução hipotecária, com adjudicação em favor do credor (e intimação da agravada para desocupação) – Situação que torna descabido o ex-cônjuge postular o recebimento de alugueres - Decisão mantida – Recurso improvido.